Tribunal: TJSP
Processo: 3005641-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. Prova pericial. Decisão agravada pela qual determinada, de ofício, a realização dessa perícia. Descabimento. Hipótese na qual aferível o valor da dívida mediante simples cálculo aritmético. Juros da mora constantes do parcelamento ordinário e do débito originário que, à primeira vista, foram fixados em conformidade à taxa Selic. Inteligência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução fiscal. Prova pericial. Decisão agravada pela qual determinada, de ofício, a realização dessa perícia. Descabimento. Hipótese na qual aferível o valor da dívida mediante simples cálculo aritmético. Juros da mora constantes do parcelamento ordinário e do débito originário que, à primeira vista, foram fixados em conformidade à taxa Selic. Inteligência da Lei Estadual 16.497/2017. Precedentes desta Corte. Reforma do "decisum" agravado que se impõe. Logo, recurso provido.